Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado por tentativa de homicídio qualificado, com fundamento nos art. 121, §2o, II e IV, e art. 14, II, do CP, fixando pena definitiva de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado.
2. A Defesa pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 referente à causa de diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, referente à tentativa, deve ser aumentada como pretendido pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração redutora da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução de 1/3 quando a vítima é efetivamente atingida por golpes de faca em região de alta letalidade e há perigo concreto de vida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CP, arts. 121, §2o, II e IV; 14, II; 59; 33, §2o, “a”.
CPP, art. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.144.022/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2022.
STJ, AgRg no AREsp 1.873.693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.09.2021.
TJDFT, Acórdão 1935116, 0719942-30.2022.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024.